Tribunal: TJSP
Processo: 1016086-86.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – rescisão de contrato de compra e venda entre particulares – alegação dos autores de que o contrato foi verbal e pretensão de que o Judiciário declare quais as cláusulas eficazes – impossibilidade – prova de que o contrato foi escrito, com cláusulas bem delimitadas, embora simples – medida do imóvel que foi expressamente indicada no contrato – impossibilidade de

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – rescisão de contrato de compra e venda entre particulares – alegação dos autores de que o contrato foi verbal e pretensão de que o Judiciário declare quais as cláusulas eficazes – impossibilidade – prova de que o contrato foi escrito, com cláusulas bem delimitadas, embora simples – medida do imóvel que foi expressamente indicada no contrato – impossibilidade de substituição da vontade das partes já que não existe qualquer outro elemento de corroboração - parcelas confessadamente não pagas pelos adquirentes – reconvenção procedente para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré a restituir os valores pagos pelos autores, retornando-se ao status quo ante, deferida também a reintegração de posse – sentença mantida – sem alteração de sucumbência ante a ausência de fixação – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016086-86.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
EDIVÂNIA MARIA DA SILVA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ EDSON DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada DURVALINA DA COSTA FARGNOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016086-86.2018.8.26.0361 -Voto no 16868 - smc
2
VOTO No: 16868
COMARCA: Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível
APTE. : Edivânia Maria da Silva Dias e outro (Justiça Gratuita)
APDO. : Durvalina da Costa Fargnoli
AÇÃO CONDENATÓRIA – rescisão de contrato de compra e venda entre
particulares
alegação dos autores de que o contrato foi verbal e
pretensão de que o Judiciário declare quais as cláusulas eficazes

impossibilidade prova de que o contrato foi escrito, com cláusulas bem
delimitadas, embora simples medida do imóvel que foi expressamente
indicada no contrato
impossibilidade de substituição da vontade das
partes já que não existe qualquer outro elemento de corroboração -
parcelas confessadamente não pagas pelos adquirentes
reconvenção
procedente para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré a restituir
os valores pagos pelos autores, retornando-se ao status quo ante,
deferida também a reintegração de posse
sentença mantida
sem
alteração de sucumbência ante a ausência de fixação
recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016086-86.2018.8.26.0361 -Voto no 16868 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, Dr. Eduardo Calvert,
que nos autos declaratória e condenatória movida pela apelante contra a
apelada, julgou improcedente o pedido e julgou procedente a reconvenção para
desconstituir o negócio jurídico entre as partes e condenar à restituição dos
valores pagos, bem como para reintegrar a ré na posse do imóvel. Fixou a
sucumbência recíproca entre as partes, sem condenação em honorários.
Recorrem os autores-reconvindos e buscam a reforma da
sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que os autores adquiriram um lote de terreno no
qual passaram a residir após a construção de uma moradia ainda inacabada.
Alegam que a vendedora e outras pessoas invadiram o terreno
em 24/09/2018 e danificaram a obra, que foi recomposta pelos autores de forma
precária ante a falta de condições financeiras.
Afirmam o dano moral porque a ré utilizou o exercício arbitrário
das próprias razões, já que a aquisição do terreno, embora verbal, foi legítima.
Lavraram boletim de ocorrência e expediram telegrama à ré, o
que não a impediu de novamente invadir o terreno com outras pessoas e
promover nova danificação em 03/10/2018.
Afirmam o dano moral e requerem a indenização, com a
procedência da ação.
Em contestação, a ré afirma que vendeu para os autores o
terreno por contrato escrito, tendo sido medido e demarcado e informou aos
autores que não poderia ser desmatado por se tratar de área de proteção
ambiental.
Notou que, após a aquisição, a construção da casa começou,
tendo sido derrubadas algumas árvores e a construção estava ultrapassando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016086-86.2018.8.26.0361 -Voto no 16868 - smc
4
limite do terreno vendido, pelo que solicitou a interrupção das obras no excesso.
Prossegue narrando que os autores não pararam com as obras e
adentraram mais de 30m2 no terreno vizinho, que é de sua propriedade.
Alega que tentou desfazer o negócio com devolução dos valores
pagos.
Afirma que ambas as partes proferiram ofensas recíprocas,
ausente o dano moral.
Em reconvenção, afirma que existem parcelas em atraso e que
devem ser pagas.
Pede o reconhecimento da existência do contrato escrito para a
venda de terreno com 880m2 e não 1020m2 e requer a rescisão desse contrato,
com reintegração de posse em seu favor.
Requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido e julgou procedente a
reconvenção para desconstituir o negócio jurídico entre as partes e condenar à
restituição dos valores pagos, bem como para reintegrar a ré na posse do imóvel.
Fixou a sucumbência recíproca entre as partes, sem condenação em honorários.
Apelação dos autores (fls. 138/141).
Contrarrazões da ré (fls. 144/147).
Em suas razões, os apelantes afirmam que a justificativa judicial
de que não é possível declarar o que foi contratado entre as partes ofende a lei.
Afirma que a ação foi proposta para que fossem declaradas as
cláusulas contratuais existentes, já que o contrato foi impugnado e mensagens
informais corroboram as impugnações.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Com efeito, os autores pretendem a declaração de existência de
contrato e de cláusulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016086-86.2018.8.26.0361 -Voto no 16868 - smc
5
A fls. 53/55 está o contrato firmado entre as partes.
Consta claramente que o terreno vendido tinha 880m2, pelo preço
de R$ 45.000,00 a ser pago em 107 parcelas mensais, com uma entrada de R$
2.200,00 e o restante em parcelas de R$ 400,00.
Previu ainda que o não pagamento de qualquer parcela
acarretaria a rescisão do contrato com a perda da posse dos autores em favor da
ré.
E foi o que ocorreu, sendo devido o retorno ao status quo ante.
Muito embora as mensagens copiadas a fls. 23/26 indiquem que
houve mesmo um acerto entre as partes acerca da metragem do terreno (fls. 26),
o fato é que não há qualquer indício de que a negociação feita anteriormente
tenha sido em outros termos, pois o valor do terreno (R$ 45.000,00) é o mesmo
que constou no contrato juntado.
De fato, a i. magistrada não pode declarar a existência de
cláusulas contratuais que não contam com qualquer corroboração nos demais
elementos dos autos.
Observe-se o que constou na sentença:
“(...)
Não é possível, como pretendem os autores, que este juízo substitua as
partes contratantes e declare quais são as cláusulas contratuais. Não
havendo elementos outros que demonstrem quais as condições do
contrato celebrado, deve-se entender que o instrumento de folhas 53-55
dispõe sobre as condições do negócio.
(...)
Anote-se que os elementos dos autos demonstram a existência de
negócios jurídico absolutamente informal e irregular entre as partes,
tendo por objeto um loteamento irregular e clandestino. Diante da
absoluta informalidade por meio da qual as partes optaram em contratar,
não é possível que este juízo conserte o negócio jurídico.
Dessa forma, julgo improcedente o pedido declaratório formulado pelos
autores, uma vez que não é possível que este juízo substitua as partes na
definição das condições do negócio jurídico. As condições contratadas
são aquelas descritas no instrumento de folhas 53-55.
(...)”.
A declaração, portanto, foi no sentido de que o contrato escrito e
juntado a fls. 53/55 é válido e eficaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016086-86.2018.8.26.0361 -Voto no 16868 - smc
6
Sendo assim, a cláusula 9a é válida e por esse motivo foi julgada
procedente a reconvenção, declarando-se a rescisão do contrato, devendo a ré-
reconvinte
devolver os valores pagos pelos autores-reconvindos, com
reintegração da posse do imóvel à ré, para retornar ao status quo ante.
Mantida
a
sentença
integralmente
e sem alteração de
sucumbência, ante a falta de fixação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator